Tribunal: TJES
Processo: 5000191-71.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000191-71.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: FABRICIO BENICIO DE BRITO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000191-71.2022.8.08.0007

Recorrente: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Recorrido: FABRICIO BENICIO DE BRITO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NARRA A PARTE AUTORA QUE FEZ A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR DA MARCA DA REQUERIDA, NO VALOR DE R$6.960,00 (SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS). PASSADOS ALGUNS MESES, O APARELHO APRESENTOU DEFEITO, SENDO ENVIADO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. ALEGA QUE O APARELHO FOI DEVOLVIDO, CONTUDO, O DEFEITO CONTINUOU, SENDO ENVIADO NOVAMENTE PARA ASSISTÊNCIA. APARELHO RESTITUÍDO SOMENTE APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA PROCON. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A REQUERIDA À RESTITUIÇÃO DO VALOR PELO PRODUTO DEFEITUOSO NO IMPORTE DE R$6.960,00 (SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS). CONDENOU AINDA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DETERMINOU QUE O AUTOR QUE DEVOLVA À RÉ O PRODUTO VICIADO, ACOMPANHADO DE TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS, DEVENDO A PARTE RÉ LHE FORNECER CÓDIGO DE POSTAGEM PARA TANTO.
RECURSO DA PARTE DEMANDADA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)